Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PENHORA. CPC 835, XII. AUSÊNCIA DE DIREITOS AQUISITIVOS.
Ausente comprovação de titularidade de situação jurídica passível de valoração econômica, não há que cogitar em penhora de direitos aquisitivos.